Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-85.2024.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000169-85.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ULIAN - CPF: 017.884.569-80 (RECORRENTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1557-96 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 31/03/2026: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (Relator): Dou provimento ao recurso (voto anexo). DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento na sessão de 07 a 09/04/2026, Plenário Virtual. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 07/04/2026 a 09/04/2026: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO COM DEFEITO APÓS TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO
NO
PRAZO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por televisor e indenização por danos morais, em razão de defeito apresentado após o término da garantia contratual de um ano, que tornava o aparelho inutilizável por entrar em ciclo contínuo de reinicialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o fornecedor é responsável por vício oculto manifestado após o término da garantia contratual, mas
no
prazo de vida útil esperado do produto, e se tal situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 26, § 3º, do CDC, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, observando-se o critério da vida útil do bem durável, independentemente do término da garantia contratual.

4. A manifestação de defeito grave que torna o produto completamente inutilizável após pouco mais de um ano de uso, em um televisor de alto valor, frustra a legítima expectativa de durabilidade do consumidor, configurando vício oculto
apresentado no prazo de

vida útil do bem.

5. A recusa em reparar o produto sem custos, sob o argumento de que a garantia contratual havia expirado, representa conduta ilícita
ao ignorar
a responsabilidade do fornecedor por vícios que se manifestam
durante o tempo de

vida útil razoavelmente esperad
a
do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O fornecedor responde por vício oculto manifestado após o término da garantia contratual, desde que
n
o prazo de vida útil esperado do produto, nos termos do art. 26, §3º, do CDC. 2. A recusa injustificada em reparar produto com vício oculto, somada à indisponibilidade do bem, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 18, §1º, II, 22 e 26, §3º; CC, art. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14/12/2021; STJ, REsp 1123004/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01/12/2011; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

.
Recurso Inominado
: 1000169-85.2024.8.11.0053

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ADRIANA ULIAN DE OLIVEIRA

Recorrido
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A. e PRIMME TEC EIRELI - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANA ULIAN DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A. e PRIMME TEC EIRELI - ME. Noticiou que: a) em 10/10/2022, adquiriu uma
Smart
TV Samsung de 82 polegadas pelo valor de R$ 8.999,00
e,
aproximadamente 1 ano e 45 dias após a compra, o aparelho apresentou defeito, ficando em um ciclo de reinicialização contínuo (looping) que impede seu uso;
b
) após contato com a fabricante, foi informada que o produto estava fora da garantia de 1 ano e que deveria arcar com os custos do reparo
, tendo
a assistência técnica autorizada (
Primme
Tec) cobr
ado
R$ 150,00 pela visita e orçou a troca da tela em R$ 5.650,00, recusando-se a fornecer um laudo técnico sobre a causa do defeito; e
c
) a fabricante ofereceu apenas um voucher de R$ 1.000,00 para a compra de um novo produto, proposta que considerou desproporcional. Requereu a restituição do valor pago pela TV
e visita técnica, bem como
a condenação das
partes reclamada
s ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que a parte autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito
, pois
não foi apresentada prova de garantia estendida
e
o contato com a fabricante ocorreu em 03/01/2024, mais de um ano após a compra do bem em 10/10/2022, extrapolando o prazo de
garantia.
Julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença ignorou a tese de vício oculto e a teoria da vida útil do produto, focando indevidamente no término da garantia contratual; b) o prazo decadencial para reclamar de vício oculto inicia-se com a ciência do defeito, conforme o art. 26, § 3º, do CDC; c) o defeito na tela, constatado pela própria assistência técnica, é um vício de fabricação e não de desgaste natural, sendo que a vida útil de um televisor é superior a um ano; d) a recusa em reparar o bem sem custo configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar;
e
e
) a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da petição inicial
.

Nas
contrarrazões
, foi impugnada a gratuidade da justiça concedida à parte reclamante e arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mais, as reclamadas contrapuseram as razões recursais e
requereram
o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo
que
a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício, mas se limitou a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da inicial com o argumento de que a parte autora deixou de apresentar qualquer prova de que a garantia é estendida e que o contato com a parte ré ocorreu mais de um ano depois da compra do bem.

Embora a parte recorrida tenha alegado
haver
violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a controvérsia não se refere à garantia contratual, mas sim à existência de vício oculto que se manifestou
no
prazo de vida útil do produto, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida,
não há nenhum
óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Vale ressaltar que, nos termos do artigo 18 do CDC, os fornecedores dos produtos têm responsabilidade por eventuais vícios de qualidade e quantidade,
no
prazo de garantia legal ou contratual.

Além do prazo de garantia, como preconizado pelo artigo 26, incisos I e II, § 3°, do CDC, tratando-se de vício oculto, os fornecedores dos produtos devem continuar se responsabilizando, mesmo que após o lapso de garantia, desde que: (1) o vício seja reclamado no prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria; (2) o vício do produto tenha surgido
no
lapso de vida útil do bem; e (3) inexistam provas de uso inadequado do bem pelo consumidor.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". (...) 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ// REsp 1787287/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
16/12/2021)”

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do PROCON/DF - Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, com o fim de anular a penalidade administrativa imposta em razão de reclamação formulada por consumidor por vício de produto durável. 2. O tribunal de origem reformou a sentença, reconheceu a decadência do direito de o consumidor reclamar pelo vício e concluiu que a aplicação de multa por parte do PROCON/DF se mostrava indevida. 3. De fato, conforme premissa de fato fixada pela corte de origem, o vício do produto era oculto. Nesse sentido, o dies a quo do prazo decadencial de que trata o art. 26, §6º, do Código de Defesa do Consumidor é a data em ficar evidenciado o aludido vício, ainda que haja uma garantia contratual, sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. A propósito, esta Corte já apontou nesse sentido. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// REsp 1123004/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011,
DJe
09/12/2011)”

No caso concreto, a parte reclamante adquiriu uma televisão de alto valor, R$ 8.999,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais), em 10/10/2022 (ID/PJe2 337399391). O produto, um bem durável, apresentou defeito grave que o tornou completamente inutilizável (loop de reinicialização) em 03/01/2024, ou seja,
com pouco mais de
1 ano
de uso
.

A manifestação de um vício dessa magnitude, que impede o funcionamento básico do aparelho, em um período curto, frustra a legítima expectativa de durabilidade do
produto
. A situação configura um vício oculto, pois não era aparente no momento da aquisição e decorre de uma falha de fabricação, não de desgaste natural.

Ademais, a assistência técnica autorizada confirmou a gravidade do problema ao orçar a troca da tela em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme documento
s
de ID/PJe2 337399396
, 337399421 e 337399434
. As partes reclamadas, por outro lado,
não apresentaram nenhuma
prova de que o defeito decorreu de mau uso, ônus que lhes incumbia.
Aliás, sequer apresentaram os possíveis motivos do vício apresentado no produto, limitando-se apenas
a
en
caminhar orçamento do reparo à consumidora.

Portanto, a recusa em reparar o produto sem custos, sob o argumento de que a garantia contratual de um ano havia expirado, representa conduta ilícita
ao ignorar
a responsabilidade do fornecedor por vícios que se manifestam
n
o
prazo de
vida útil razoavelmente esperada do bem.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GELADEIRA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se o produto adquirido apresentou vício, sendo oportunizada à assistência técnica da fabricante a solução do problema, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. 4. O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Dessa forma, a conduta das partes reclamadas foi ilícita, caracterizando falha na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta
-se
a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

Tratando-se de vício do produto, uma vez que este não foi sanado no prazo legal, a consumidora tem o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

No caso dos autos, o valor pago pela televisão foi de R$ 8.999,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal (ID/PJe2 337399391). A
ssim, a parte autora
faz jus
à
restituição d
o valor pago pelo produto defeituoso
.

Em relação à
restituição do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pago pela visita técnica (ID/PJe2 337399392)
, o pedido não merece acolhimento.

A cobrança se refere ao serviço de visita e diagnóstico, que foi efetivamente prestado pela assistência técnica. Como o produto estava fora do período de garantia contratual, a cobrança por esse serviço específico é legítima, ainda que a responsabilidade pelo reparo do vício oculto seja, em última análise, do fornecedor.

Assim, o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) deve ser indeferido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso em análise, o dano moral está configurado. A situação ultrapassa a esfera de um simples descumprimento contratual. A aquisição de um bem durável e de alto custo, como uma televisão de R$ 8.999,00, gera no consumidor a legítima expectativa de qualidade e longevidade. A falha prematura do produto, tornando-o inutilizável, causa frustração e angústia.

Além disso, a parte reclamante demonstrou ter despendido tempo e esforço consideráveis na tentativa de solucionar o problema administrativamente, conforme se observa nas conversas com o SAC da fabricante e com a assistência técnica (
IDs
/PJe2 337399394 e 337399395). A postura das reclamadas, que se negaram a resolver a questão, obrigou a consumidora a buscar o Poder Judiciário, caracterizando o desvio produtivo do consumidor.

A
demais
, vale destacar que a
impossibilidade de utilizar o seu televisor, bem durável de alto valor, também configura dano moral, em virtude da indisponibilidade do bem. A demora ou recusa no conserto de um produto essencial e durável frustra a legítima expectativa do consumidor e gera dificuldades que ultrapassam o dissabor cotidiano.

Assim é a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)”

“(...) 4. Restando devidamente comprovado que o sofá e o colchão adquiridos pela promovente não possuem condições de uso, se o consumidor nega a responsabilidade pelo defeito do produto, por se tratar de vício do produto, compete à parte reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, culpa concorrente não evidenciada, a indenização a título de dano material se impõe. 5. Por ocasião dos problemas apresentados no sofá e no colchão adquiridos, a promovente ficou impossibilitada de
utiliza-los
, necessitando adquirir novos produtos, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral. 6. (...) (N.U 1002746-21.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024)”

Portanto, a frustração da expectativa somada ao descaso e à perda de tempo útil configuram o dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente as tentativas frustradas de solução administrativa do problema em razão da recusa indevida das partes reclamadas, somada ainda à indisponibilidade do bem à consumidora,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Este valor
conforme
os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, das quantias de
:

a)
R$ 8.999,00 (oito mil novecentos e noventa e nove reais)
, a título de
dano material
, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, apenas
pel
a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
, ficando a restituição da quantia
condicionada
à devolução do produto com vício
; e

b)
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026